Tribunal: TJDFT
Processo: 0714589-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ASSOCIAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA PRECLUSA. COLISÃO LATERAL. MOTOCICLETA. DEVER DE CUIDADO E DE OBSERVÂNCIA DE NORMAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO RÉU. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual.
2. O apelante requereu a denunciação da lide do condutor da motocicleta envolvida no acidente. Contudo, a decisão que indeferiu seu pedido precluiu, uma vez que não foi interposto o recurso cabível, nos termos do art. 1.015, inc. IX, do CPC. Nesse caso, impossível a revisão dessa questão em sede de apelação, por força do art. 507 do CPC.
3. Pelo conteúdo probatório e as normas de trânsito, não se pode concluir senão pela culpa exclusiva do condutor da motocicleta. Mostra-se contraditório a pretensão de produção de outros elementos de convencimento por quem negou ser condutor da motocicleta e sequer estava no local, mas pretendeu atribuir a culpa do acidente a condutora do veículo, apesar da descrição da dinâmica do acidente em boletim de ocorrência, a partir das declarações colhidas no local pela polícia militar, e as fotografias da colisão apontaram em sentido diverso.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.